Tribunal: STF
Processo: RE 253229
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-28
Data de publicação: 2000-04-28

Ementa:
EMENTA: ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE MERCADORIA IMPORTADA. ART. 5º DA LEI
PAULISTA Nº 6.374/89.
Obrigação tributária insuscetível de ser cumprida mediante lançamento
de débito na conta gráfica da contribuinte. Pelo sistema tributário em
vigor, o que se contabiliza na referida conta é o crédito do ICMS pago
na entrada da mercadoria, independentemente de sua origem, ou o débito
pelas saídas, inexistindo hipótese de débito pela entrada.
Descabível invocar-se tratamento isonômico, pois, todos os
contribuintes que importarem mercadoria do exterior estarão sujeitos ao
recolhimento do tributo por guia e prazo especial, por força de
exigência decorrente da Lei nº 6.374/89-SP.
Precedente da Corte: RE 195.663
Não-conhecimento do recurso.